Tribunal: TJDFT
Processo: 0712887-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTOS OBJETIVOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO CONTRA DESPACHO. DECISÃO MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.
1. A prestação de contas, que decorre de dever legal (arts. 1755 e 1774 do Código Civil), foi imposta ao curador por ocasião da prolação da sentença, contra a qual o recurso cabível é a apelação, conforme expressa disposição do artigo 724 e 1.009 do CPC, mas que dela não fez uso Recorrente, sobrevindo o trânsito em julgado.
2. O pronunciamento judicial que diante do pedido de dispensa da prestação de contas, considerando que o processo de interdição já se encontrava sentenciado e com trânsito em julgado, nada provê a respeito, trata-se de ato judicial de cunho meramente ordinatório, contra o qual não cabe recurso, conforme expressa disposição do artigo 1.001 do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão que não conhece do Agravo de Instrumento mantida.